Tribunal: TJPA
Processo: 0804268-73.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7729 - Tabelionato de Protestos de Títulos
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804268-73.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA AMELIA ALBUQUERQUE SIROTHEAU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTARÉM DO CONCURSO PÚBLICO 003/2014, BEM COMO PARA MANTER A CUMULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, QUAIS SEJAM FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. MATÉRIA JÁ APRECIADA ADMINISTRATIVAMENTE PELO CNO NO PCA Nº 0005671.38.2017.2.000000 QUE DETERMINOU A IMEDIATA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO, BEM COMO NA ESFERA JUDICIAL QUANDO DO JULGAMENTO DO MS Nº 32.662 PELO E. STF. INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL FACE A IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR EM DEFINITIVO A LIMINAR RECORRIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Sessão Plenária Por Videoconferência os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. 15ª Sessão Ordinária.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 15 de junho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Para evitar a indesejável tautologia, reproduzo em parte o relatório detalhado ID 930490.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada por MARIA AMÉLIA ALBUQUERQUE SIROTHEAU
.

A Agravada ajuizou a referida Ação relatando que no ano de 1964 o Sr. Sebastião Nogueira Sirotheau assumiu a titularidade do Cartório de 1º Oficio de Notas e Registro de Imóveis de Santarém, tendo a Sra. Maria Amélia Albuquerque Sirotheau como tabeliã e registradora substituta.

Após o falecimento do titular do Cartório, em 10.07.2011, a autora/agravada comunicou ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará a vacância da serventia e, na ocasião, requereu sua efetivação na titularidade do Serviço Notarial e Registral do 1º Oficio daquela cidade, sendo deferido pelo Conselho Superior da Magistratura.

Sustentou que o Cartório de 1º Oficio da cidade de Santarém cumula os serviços de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas e, para que pudesse ser oferecido em Concurso Público, deveria ser desacumulado, conforme preceitua o art. 49, da Lei 8.935/94.

Afirmou ainda que o TJ/PA cometeu vicio de procedimento quando em 07.05.2014, publicou Edital de Concurso Público ofertando o Cartório de 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Santarém, sendo o certame suspenso pelo CNJ.

Ressaltou que em março de 2017, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará aprovou o projeto de Lei, convertido na Lei n° 8.472/17, na qual dispõe sobre a desacumulação de serviços extrajudiciais no Estado do Pará.

Segundo a autora, a proposta de norma foi encaminhada pelo TJ/PA à ALEPA com um projeto abstrato, sem a observância da Lei Federal, de exigência de projeto de viabilidade ou inviabilidade econômica. Afirmou que após a vigência da Lei n° 8.472/17, houve a extinção sumária do serviço de tabelionato de notas, não sendo possível ou mesmo viável a sua manutenção em lista de oferta para concurso público, por força do basilar princípio da segurança jurídica.

Ao final, a autora requereu a antecipação de tutela, para ordenar a exclusão do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Santarém, da lista de oferta referente ao concurso público nº 003/2014, bem como a manutenção dos serviços cumulados, até que as irregularidades apontadas fossem sanadas (ID 663758)

O MM. Juiz de Direito titular da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, deferiu a liminar pleiteada, conforme requerido pela parte autora (ID 663759).

O Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em suma, que a agravada tentava manter-se na titularidade da serventia sem ter prestado concurso público para exercício da função.

Ainda, destacou que a vacância na serventia se deu na vigência da CF/88 e da Lei nº 8.935/94, devendo, portanto, suas disposições serem aplicadas ao caso.

Ressaltou que a agravada, anteriormente, havia impetrado mandado de segurança no intuito de manter-se na serventia, porém lhe foi negado o
writ,
além do

que todo o procedimento relativo ao concurso público foi realizado com base em determinações do Conselho Nacional de Justiça, desta forma, não havendo que se falar em ilegalidade. Destacou a formação de um Grupo Técnico que elaborou um relatório sobre a desacumulação dos serviços de notas e registros públicos no Estado do Pará, que foi anexado ao anteprojeto de Lei encaminhado a ALEPA, tudo sob o conhecimento do CNJ. Ademais, destacou a possibilidade de inclusão de serventia em oferta, ainda que esteja
sub judice.

Pediu e recebeu tutela recursal para sustar a decisão recorrida (ID 682238).

Houve pedido de reconsideração (ID 743599).

O Ministério Público, em judicioso parecer do Procurador ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO, se manifestou pelo provimento do recurso, uma vez que não estão presentes os requisitos de
fumus boni juris
e
periculum in mora
, autorizadores para a concessão da tutela liminar conferida pelo juízo recorrido.

Instruído o recurso sobreveio petição de Clarindo Ferreira Araújo Filho (ID 2780308) requerendo a sua admissão neste “processo” como assistente litisconsorcial nos termos do art. 124 do CPC, afirmando que é o titular, selecionado em concurso para o 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Santarém.

É o essencial. Passo ao voto.

VOTO

Começo pelo fim, decidindo sobre o pedido de Clarindo Ferreira Araújo Filho.

É certo que a legislação processual em vigor permite a intervenção de terceiros, na qualidade de assistente da parte (artigo 119, do CPC). A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição (parágrafo único, do artigo 119, do CPC). Todavia, o requerente deve ter interesse jurídico no resultado do feito, sendo que, poderá atuar como litisconsorte da parte principal, sempre que a sentença influir na relação jurídica existente entre ele e o adversário do assistido (artigo 124, do CPC).

Acontece que a competência para apreciar o pleito de interveniência para atuar como litisconsorte do Estado do Pará no processo de origem, que se encontra em fase de conhecimento em que ainda não foi proferida sentença, é do magistrado
a quo
, a quem deve ser formulado o pedido, sob pena de supressão de instância.

Assim exposto indefiro o pedido, devendo o requerente peticionar na instância competente.

Quanto ao mérito deste agravo, acompanho integralmente o parecer do Ministério Público.

A concessão da tutela provisória de urgência depende da plausibilidade do direito invocado e, sobretudo, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
,
aplica-se a esse requisito a máxima do tempo como inimigo, ou seja, o tempo necessário para a concessão da tutela definitiva coloca em manifesto perigo a efetividade do resultado final do processo. Para afastar esse perigo, até porque justiça tardia e ineficaz é sinônimo de injustiça, antecipa-se a tutela em favor da parte que demonstrar a boa probabilidade do seu direito existir.

O ex-Ministro do STF, Teori Zavascki
[2]
, a seu turno, ensinou que
o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada.

Como se vê, a antecipação de tutela requer a verossimilhança das alegações, pois se trata de verdadeiro adiantamento do que a sentença possa futuramente conceder. No caso, como visto, os elementos ofertados até o momento revelam que o objeto da decisão recorrida já havia sido exaurido no âmbito do CNJ através do o CNJ, no bojo do no PCA 0005671.38.2017.2.000000
[3]
, que determinou a continuidade do concurso, homologação e outorga daquele serviço notarial e, mais ainda, o e. STF, ao julgar o
MS 32.662
[4]
, determinou a
vacância da serventia
, devendo ser provida por concurso.

Finalmente vale lembrar que o e. STF já assentou o entendimento no que tange à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do seu art. 236, § 3º, nos seguintes termos:

i) O art. 208 da Constituição de 1969 (na redação dada pela EC nº 22/1982) – que garantia aos substitutos a efetivação no cargo de titular – não se aplica quando a vacância tiver ocorrido sob a Carta de 1988;

ii) Na vigência da Constituição de 1988, depende de prévia aprovação em concurso público a outorga de qualquer serventia extrajudicial (art. 236, § 3º);

iii) O art. 236, caput, e seu § 3º, da CRFB/1988 são normas autoaplicáveis, razão pela qual a Lei nº 8.935/1994 (Lei dos Cartórios) não tem o condão de afastar a exigência do concurso público;

iv) O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão desses atos, porque imprescritível o vício de inconstitucionalidade;

Assim, ausentes os requisitos autorizadores, de rigor a reforma da decisão guerreada, revogando-se a tutela de urgência concedida, para assegurar a aplicação do art. 236, §3º da CF/88.

Com fundamento no art. 326, §3º da CF e 300 do CPC,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Belém, 15 de junho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Manual de Direito Processual Civil”, volume único, Editora Juspodivm, 8ª edição, 2016

[2]
“A antecipação”, Ed. Saraiva, p. 422

[3]

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS DE NOTAS E REGISTROS DO ESTADO DO PARÁ. OMISSÃO DO TRIBUNAL QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. PENDÊNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE DETERMINE A SUSPENSÃO DO CERTAME. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DETERMINAR A IMEDIATA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO.

1. A existência de ações judiciais em curso, por si só, não impede o regular andamento de concurso público.

2. Na ausência de decisão judicial que determine a suspensão do certame, devem prevalecer os atributos dos atos administrativos, consubstanciados na autoexecutoriedade e na presunção de legitimidade, acarretando o regular andamento do certame.

3. Determinação para expedição do ato de homologação do concurso e convocação para audiência pública de escolha.

4. Procedimento de Controle Administrativo julgado procedente.

[4]

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTO SEM CONCURSO PÚBLICO. VAGA SURGIDA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.

1. Por ter natureza administrativa, submete-se ao controle do Conselho Nacional de Justiça ato de Tribunal que efetiva substituto como titular de serventia extrajudicial.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a garantia de efetivação sem concurso, prevista no art. 208 da Constituição de 1969, na redação dada pela EC nº 22/1982, não se aplica quando a vacância tiver ocorrido sob vigência da Carta de 1988.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

Belém, 15/06/2020